Tribunal: TJMT
Processo: 0009765-16.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009765-16.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VILMAR BALIN - CPF: 430.068.761-72 (APELANTE), ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - CPF: 880.346.159-00 (ADVOGADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA - PRODUTOR RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA -

SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL MINIMO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento no sentido de que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor”

(AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Sendo a verba honorária sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é o percentual mínimo permitido pelo CPC, nos termos do seu art. 85, §2o, não é possível a sua minoração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vilmar Balin em face da r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação revisional de contrato c/c consignatória de valores movida em face do Banco Bradesco S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Determinou ainda o levantamento de todos os valores depositados no processo em favor do Banco.

Inconformado, o apelante
recorre defendendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pelo reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de cadastro - TAC, bem como pleiteia a minoração dos honorários de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 97419003), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Vilmar Balin ajuizou ação revisional de contrato c/c consignatória de valores em face do Banco Bradesco S.A. alegando

que nos

contratos de n.° 0166069-1, 0172016-3, 0172420-7, 0177245-7, 0177615-O e 0177174-2, foram pactuados em decorrência de crédito rural e exclusivamente para aplicação no empreendimento agrícola.

Narrou que os contratos foram onerados por demasia, que ao serem analisados por técnicos da área contábil, apurou-se uma diferença de R$ 86.274,88 conforme os laudos técnicos. Pugnou pelo reconhecimento dos descontos indevidos; abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, bem como na comissão de reserva de crédito, comissão de vistoria e acompanhamento;
spread de risco
cumulado com juros. Pugnou pela aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 97418044).

O apelante
recorre, requerendo a aplicação do CDC, reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de cadastro – TAC, bem como pleiteia a minoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem.
M
ister
se faz constar a questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo a jurisprudência daquela Corte uníssona no sentido que o produtor rural não é considerado destinatário final na compra de defensivos e insumos agrícolas, não justificando a aplicação do CDC. Nesse sentido, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA IMPREVISÃO. INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. INAPLICABILIDADE.
PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA.
COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3.
'Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor'
(AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/6/2012)...”.
(AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4a Turma, Rel. Mini. Raul Araújo, j. 27.06.2013 – negritei)

À vista disso, o CDC é inaplicável na espécie, devendo o
decisum
objurgado ser mantido nesse ponto.

No que tange
tarifa de cadastro
, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, 2a Seção, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013)

Assim, considerando que houve a cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o encargo contratual é legítimo, como bem elucidou o douto magistrado:

“Observado que a parte requerida cobrou a mencionada tarifa nos contratos questionados. De outro viés, inexiste no processo quaisquer informações de outras operações financeiras realizadas entre as partes anteriormente que justificasse já ter sido cobrada referida taxa pela atividade acima mencionada. Evidencia-se que, se cobrado apenas no início da tratativa comercial, inexiste abusividade. Desta maneira, não é abusiva a cobrança de tarifa de cadastro efetuada no contrato, motivo pelo qual tal pleito deve ser denegado.”
(id. 97408046)

Por fim, observo que a verba honorária sucumbencial foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é o percentual mínimo permitido pelo CPC, nos termos do seu art. 85, §2o, não sendo possível a sua minoração.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso, e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021